Tribunal: TJPA
Processo: 0814686-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814686-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA GASPAR DE SOUZA

AGRAVADO: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS DESTINADOS A COMPROVAR UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO POSSESSÓRIA EM OUTRO PROCESSO QUE NÃO RECONHECEU ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE, EXIGIDA PARA O RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.

II - A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar documentos que comprovariam a união estável alegada, notadamente a decisão proferida no processo nº 0844382-48.2023.8.14.0301. Todavia, referido pronunciamento judicial limitou-se à concessão de tutela possessória liminar, sem qualquer reconhecimento de entidade familiar, não podendo ser utilizado como prova plena de união estável.

III - Conforme jurisprudência consolidada, o reconhecimento de união estável no âmbito do inventário exige prova cabal e incontestável, em razão da ausência de espaço para dilação probatória no rito, sendo inviável quando subsistem divergências familiares relevantes e dúvidas quanto
à
existência da relação.

IV - No caso concreto, embora existam documentos que apontam indícios de convivência, não há conjunto probatório robusto e incontroverso capaz de autorizar o reconhecimento incidental da união estável, mantendo-se integralmente os fundamentos do acórdão embargado.

V - Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814686-94.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: VANIA GASPAR DE SOUZA

EMBARGADO: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANIA GASPAR DE SOUZA em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0814686-94.2023.8.14.0000, interposto em desfavor de IDALIA DA SILVA MONTEIRO
.

Eis a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RELATIVAMENTE A REQUERENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.1.723 DO CC. PROVAS INSUFICIENTES QUE CARACTERIZAM E COMPROVAM A UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de analisar e valorar documentação que reputa essencial para a comprovação da união estável alegada, especialmente declarações de imposto de renda, decisão judicial reconhecendo a união e outros documentos. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com
aplicação de
efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-94.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: VANIA GASPAR DE SOUZA

EMBARGADO: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.

A embargante afirma que o acórdão teria deixado de analisar determinados documentos, em especial a decisão proferida nos autos nº 0844382-48.2023.8.14.0301, que, segundo sustenta, reconheceria a união estável cerne da presente controvérsia. Contudo, a leitura atenta dos autos do processo invocado revela que não houve qualquer juízo de reconhecimento da união estáve
l
, mas apenas a concessão de liminar
de natureza
possessória, circunscrita a controvérsia envolvendo imóvel anteriormente ocupado pelo falecido.

Trata-se, ademais, de decisão liminar e

precária, restrita à
análise de
tutela da posse, e que não ingressa no mérito do reconhecimento de entidade familiar
, ainda que as circunstâncias fáticas se tangenciem
ligeiramente
. Isso afasta qualquer conclusão no sentido de que tal pronunciamento judicial serviria como prova inconteste da união estável para fins de habilitação em inventário.

De outra parte, importa recordar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, o reconhecimento de união estável no âmbito do inventário exige prova plena

e incontestável, justamente porque se trata de processo
cujo
rito
é desprovido de
espaço para
maiores
dilaç
ões
probatória
s
.
Por esse caminho, e
m hipóteses nas quais há
severa
divergências entre familiares, dúvidas quanto ao tempo de convivência ou controvérsia sobre a publicidade da relação, inexiste a certeza necessária ao reconhecimento incidental da união estável
, devendo a matéria ser apreciada em ação própria.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. [...] Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
de 21/8/2017.)

No caso concreto, ainda que a embargante tenha juntado documentos que indicam
possivelmente a existência de certa
convivência e vínculo afetivo
com o de cujus
, tais elementos não atingem o grau de certeza exigido para o reconhecimento imediato da união estável
na via estreita do inventário, especialmente diante da controvérsia instalada com a genitora do falecido. O acórdão embargado considerou adequadamente o conjunto probatório apresentado e fundamentou de forma clara as razões pelas quais a prova não se mostra suficiente para a finalidade pretendida.

Desse modo
, não há omissão, pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia
. Por outro lado, também
não há obscuridade, porque o raciocínio exposto está claro e coerente
.

Não obstante,
não há contradição, pois as premissas e conclusões guardam plena harmonia interna.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025